Tribunal: STF
Processo: ARE 1568507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. TEMA 793 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO RENAME. TEMA 106 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    I. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, traduzido no Tema 793, é solidária a responsabilidade dos entes federativos em demandas prestacionais relacionadas ao direito à saúde.



    II. Somente as ações que demandem fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA devem ser propostas necessariamente em face da União. Desta feita, o fato do medicamento não se encontrar inserido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, não afasta a legitimidade passiva do Estado do Maranhão e do ente municipal.



    III. A mera alegação de violação ao princípio da reserva do possível, sem a demonstração objetiva e fundamentada da indisponibilidade financeira do Ente Público, não tem o condão de eximir o apelante de assegurar direito à saúde individualmente pleiteado. Precedentes.



    IV. Não viola o princípio da separação dos poderes a determinação pelo Poder Judiciário de implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas relacionadas ao direito constitucional à saúde.



    V. A alegada necessidade de instauração de processo licitatório para aquisição de insumos e medicamentos não justifica, por si só, a reforma da decisão recorrida, notadamente porque, em casos como o presente, há possibilidade de dispensa de licitação, nos termos do art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/21, também prevista no art. 24, IV, da antiga lei de licitações.



    VI. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106 dos Recursos Especiais Repetitivos, definiu critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exigindo, para tanto, a presença cumulativa das seguintes condições: i) comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo de medicamento prescrito; e iii) existência de registro na Anvisa do medicamento (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018).



    VII. Na hipótese em exame, demonstrada a incapacidade financeira do apelado, bem como o registro dos medicamentos na Anvisa, forçoso manter a obrigatoriedade de fornecimento apenas dos fármacos e insumos cuja imprescindibilidade restou comprovada.



    VIII. Sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto (STJ - EAREsp: 650536 RJ 2015/0006850-7, Relator: Min. Raul Araújo, DJe 03/08/2021).



    IX. Apelos conhecidos e parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente